Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO. CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. INDICAÇÃO. NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO. LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR.
1. O ordenamento jurídico não contém norma que exija a comprovação de localização do bem como condição inarredável ao desentranhamento do mandado para o cumprimento da busca e apreensão no endereço informado pelo credor.
2. A localização do bem no endereço indicado pelo credor faz parte das atribuições do oficial de justiça, que promoverá os atos necessários ao êxito da apreensão, diligência necessária à recuperação do bem objeto da alienação fiduciária.
3. O feito não poderá ser extinto prematuramente por perda superveniente do interesse de agir, visto que o interesse do credor na recuperação do bem foi comprovado por indicação de novo endereço para que a diligência seja efetivada.
4. Esgotadas as providências possíveis no intuito de recuperar o bem alienado fiduciariamente poder-se-á concluir pela necessidade de conversão em ação de execução ou de extinção do feito sem julgamento do mérito.
5. Recurso conhecido e provido.